Tribunal: STF
Processo: RE 556813
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DE QUE TRATAM OS ARTS. 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE 2.556. APLICABILIDADE DA DECISÃO PLENÁRIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DO § 7º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. INSUBSISTÊNCIA.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º da Lei Complementar 110/2001 (ADI 2.556-MC, da relatoria do ministro Moreira Alves).



    2. A imunidade tributária prevista no § 7º do art. 195 da Carta Magna de 1988 diz respeito às contribuições para a seguridade social.



    3. A jurisdição foi prestada de forma completa, em decisão devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, o que não caracteriza cerceamento de defesa. 



    4. Agravo regimental desprovido.